Tribunal: TJMT
Processo: 1006869-26.2021.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006869-26.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILMAR SUDRE - CPF: 663.544.392-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UEVERTON DE SOUZA SODRE - CPF: 061.326.351-06 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GLAILSON GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 001.331.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO
E
FLAGRANTE FORJADO/PREPARADO
– REJEITADA – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM QUE O
APELANTE
GILMAR
SÓ FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS QUANDO A CONDUTA DELITIVA SE ENCONTRAVA INCLUSIVE CONSUMADA –
2.
MÉRITO
:
PLEITO COMUM ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO DOS ACUSADOS

–
PROCEDÊNCIA PARCIAL –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES (GILMAR) – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E AS APREENSÕES REALIZADAS – ANEMIA PROBATÓRIA NO QUE TANGE AO APELANTE
UEVERTON
QUE IMPLICA NA NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE PROCLAMAR SUA ABSOLVIÇÃO –
3.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É válida a busca domiciliar realizada
à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito;

1.1.
Do mesmo modo, a
fasta-se o suposto flagrante forjado, se no contexto da
dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão;

2
. É
inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente
Gilmar
, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT);

2.1.
N’outro sentido,
s
e as condições em que se desenvolveram a ação criminosa e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes não demonstraram a materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes em relação ao recorrente
Ueverton,
de rigor sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;

3
.
A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e provido em parte.

APELANTE(S)

GILMAR SUDRÉ

UEVERTON DE SOUZA SODRÉ

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

GILMAR SUDRÉ
e
UEVERTON DE SOUZA SODRÉ
,

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1006869-26.2021.8.11.0007, julgou procedente a pretensão acusatória e os
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, impondo ao
primeiro
a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato e, ao
segundo
, reprimenda de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 136152939, a Defensoria Pública almeja em prol dos apelantes o reconhecimento da
nulidade das provas
obtidas mediante o
flagrante preparado
e
violação de domicílio
, sustentando que inexistiam fundadas razões para autorizar o ingresso dos policiais na residência. No mérito, aduz não estar comprovada as autorias do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados
, à vista da
insuficiência de provas
.
Secundariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e, por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 136152941, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 138388658 pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE
FLAGRANTE FORJADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
GILMAR SUDRÉ
e
UEVERTON DE SOUZA SODRÉ
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os apelantes foram denunciados e condenados pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
[
tráfico de drogas
]
, porque, no dia
29/10/2021
, na Rua Orlandia, nº. 22, bairro Vila Nova, na cidade de Alta Floresta-MT,
adquiriram, guardaram, trouxeram consigo
e
transportaram
substâncias ilícitas, consistentes em
05 (cinco) porções de maconha, equivalentes a 2,068kg (dois quilogramas e sessenta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 2,80g (dois gramas e oitenta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o
Parquet
, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Vila Nova [região conhecida pelo intenso tráfico de drogas], quando visualizaram os increpados
GILMAR
e
UEVERTON
, indivíduos conhecidos no meio policial dada as inúmeras passagens criminais, oportunidade em que o
UEVERTON
fugiu do local no momento da aproximação da guarnição.

Segundo consta na denúncia, parte da equipe policial abordou o denunciado
GILMAR
, o qual se apresentava nervoso e olhando constantemente para um pé de bananeira, situação que motivou à guarnição a varredura no local e consequente apreensão dos aludidos materiais ilícitos. Ato contínuo, durante revista na residência do acusado
GILMAR
foram encontradas duas balanças de precisão.

Na sequência, em entrevista inicial, o denunciado
GILMAR
confessou que estava traficando drogas para
UEVERTON
e que as substâncias proscritas pertenciam a esse último. Nesse ínterim, outra parte da guarnição saiu ao encalço do increpado
UEVERTON
, ocasião em foi realizada sua abordagem. [Denúncia, ID 136152826].

Por estes fatos, os recorrentes foram condenados pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, diante do que exsurgem inconformados, suscitando a
ilicitude
da ação policial
.

A respeito da tese ora aventada, urge memorar que o crime de tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do CPP, cuja redação dispõe:
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Destarte, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de

flagrante delito
.

Não obstante isso, ao enfrentar o tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Nesse diapasão, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 603.616/RO,

com repercussão geral reconhecida,

“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES
. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016)
– Grifei.

No caso
sub judice
, o apelante
GILMAR SUDRÉ
alegou em seu interrogatório judicial que, no dia do fato, estava no terreno ao lado da sua residência e, após a abordagem, os policiais revistaram seu imóvel, contudo, nada ilícito fora apreendido naquela ocasião.

Em sentido oposto, as testemunhas
Manoel Joacir de Campos

e
Antônio Glaison de Oliveira,

policiais militares, declararam em juízo que estavam realizando patrulhamento de rotina pelo bairro quando avistaram o acusado
Gilmar,
sozinho, embaixo de uma mangueira e este apresentou bastante nervosismo ao avistar a viatura policial. Em prossecução, relataram que ao iniciar a abordagem, o suspeito ficou olhando constantemente para um pé de bananeira, e assim, em varredura naquele local, apreenderam escondido nessa planta os materiais ilícitos, sendo que após revista domiciliar não foi localizado outros produtos ilegais.

No cenário posto, verifico que, a despeito da versão sustentada pelo acusado
Gilmar
, os policiais militares ouvidos em juízo foram firmes em apontar que o ingresso na residência foi precedido da constatação de
fundadas razões
que indicavam a situação de flagrante delito, a saber:
i)
a
atitude suspeita
do agente no terreno baldio ao perceber a viatura policial (exacerbado nervosismo);
ii)
a apreensão de significativa quantidade de drogas escondidas no local em que estava o suspeito e consequente entrada na imóvel do suspeito para continuação da diligência.

Sob esse prisma, independentemente de ter havido ou não a autorização do morador, cumpre reconhecer que
nenhuma ilicitude houve na atuação policial
que culminou na apreensão do entorpecente, porquanto demonstrado que a
s circunstâncias que antecederam a ação policial
indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito
e, assim, autorizavam a busca
in loco
,
não havendo falar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna).

A jurisprudência desta Colenda Câmara é pacífica nesse sentido:

“
É válida a busca pessoal e domiciliar se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública. No caso, o Apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição de polícia, sendo feito o acompanhamento e busca pessoal, e encontrados durante a abordagem 7 invólucros de maconha. O Apelante ainda informou aos policiais haver mais substância em sua residência, e foi encontrada tipificando-se assim o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que é crime permanente, ou seja, enquanto o agente possuir entorpecente ou conforme as circunstâncias pode ser preso em flagrante, o que autoriza a busca pessoal e a violabilidade do domicílio, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade das provas obtidas
.” (TJMT, ApCrim 0004756-84.2016.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Do mesmo modo, o presente caso
em nada se assemelha à figura do flagrante
forjado, também conhecido como preparado ou provocado, o qual se caracteriza
quando um agente instiga ou induz um indivíduo a cometer ato ilícito com o intuito de promover sua detenção, sem a ocorrência da consumação delitiva, sendo certo que somente a prisão nessas circunstâncias não se mostraria válida no nosso ordenamento jurídico, nos exatos termos do que dispõe a súmula nº. 145 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.”

Ou seja, nesse contexto,
conforme dinâmica da empreitada criminosa, não foi constatado qualquer incitamento, por parte da Polícia Militar, para a prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, precipuamente quando se verifica que o apelante
Gilmar
só foi abordado pelos agentes de segurança pública quando a conduta delitiva encontrava-se inclusive consumada – Inteligência do enunciado orientativo n.º 7 das TCCR’s deste Sodalício –
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
], não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão.

Desse modo, não há que se falar quer em flagrante preparado, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou mesmo de abuso de autoridade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após durante aquela operação policial, que logrou apreender a significativa quantia de aproximadamente dois quilogramas de maconha, bem como uma pequena porção de pasta base de cocaína.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a relativização constitucional, porquanto se tratou de manifesto flagrante delito.

Portanto,
REJEITO
a alegação de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar e flagrante forjado e, mantenho
hígida a condenação
embasada em tais elementos.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

UEVERTON DE SOUZA SODRÉ
e
GILMAR SUDRÉ
almejam ser
absolvidos
diante da fragilidade probatória na demonstração do tráfico de entorpecentes ou, alternativamente, seja desclassificado o narcotráfico para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, entretanto,
apenas em relação ao primeiro há como prevalecer a tese absolutória em questão
, mediante a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Isso porque, a
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 136153332); Boletim de Ocorrência (ID 136153333); Termo de Exibição e Apreensão (ID 136153336); Laudo preliminar nº. 510.2.04.2021.012355-01 (ID 136152801) e Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2022.82467-01 (ID 136152914) e depoimentos testemunhais.

No que tange à
autoria delituosa
, conquanto ambos sustentem a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório,
os elementos amealhados aos autos
atestam a prática do tráfico
apenas
em relação a
GILMAR SUDRÉ.

Isso porque, ao ser ouvido em juízo, o policial militar
Antônio Glaison Gabriel de Oliveira
asseverou que, juntamente com colegas de farda, no fatídico dia, realizavam rondas pelo Bairro Vila Nova, precisamente na última rua, que faz divisa com um matagal, quando visualizaram o acusado
Gilmar
[o qual é proprietário da residência na esquina], sentado embaixo de uma árvore. Pontuou que, na sequência, abordaram o ora increpado e verificaram que nos fundos daquele imóvel havia algumas bananeiras, próximas a um terreno baldio. Afirmou que foi o responsável por localizar, “
mocado
” (sic), as substâncias ilícitas debaixo do pé de bananeira, no quintal desse recorrente; e, pelo que se recorda,
Gilmar
afirmou naquela ocasião que comercializava o material ilícito na companhia de um parente, um sobrinho.

O testemunhante destacou que a equipe policial visualizou o réu
Gilmar
de costas, momento em que foi possível surpreendê-lo; ele desconversou sobre o que estava fazendo ali, contudo, já havia denúncias
“que lá era local de traficância, de comércio de drogas”
(sic). Acrescentou que já havia detido
Gilmar
em outra oportunidade, também por tráfico de drogas.

Prossegue asseverando que a guarnição era composta por três policiais, sendo que o sargento
Joacir
, comandante da equipe, lhe deixou cuidando do increpado
Gilmar
e saiu atrás, juntamente com o condutor da viatura, de um indivíduo que estava em uma motocicleta, o suspeito
Ueverton
. Disse que não conhecia esse segundo acusado, aduzindo que não visualizou o momento em que ele estava nas proximidades, muito menos se recorda se o sargento/comandante comentou sobre esse elemento, apenas o viu quando posteriormente foi trazido pela equipe.

Afirmou que
Ueverton
disse à guarnição que estava trabalhando licitamente naquela época e, nesse momento, compareceu alguns parentes dele

que residem na região, inclusive sua avó. Declarou que a guarnição realizou diligências no quintal do réu
Gilmar
, ressaltando que em uma sacola foi encontrada balança de precisão. E por fim, salientou que o caso em concreto se deu em razão de uma abordagem ocasional, embora suspeitassem que
Gilmar
promovia a narcotraficância, contudo, desconhecia a existência de investigação prévia nesse episódio. [Relatório de mídias, ID 136152894].

O policial militar
Manoel Joacir de Campos
, na fase judicial, afirmou que a polícia estava em rondas pelo Bairro Vila Nova, quando se deparou com o “Canela” (
Gilmar
) sentado próximo a um pé de manga, momento em que foi realizada sua abordagem, sobretudo por já ter realizado sua prisão anterior por envolvimento com tráfico de drogas. Ressai que, durante a abordagem,
Gilmar
ficou desconfiado e, na busca pessoal, foi apreendido na sua posse aproximadamente R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), em notas trocadas. Na sequência, seu colega de farda
, Glaison
, em revistas pelo local, apreendeu próximo à casa do ora acusado, dentro de uma sacola, cinco tabletes de maconha, uma porção de pasta base de cocaína e duas balanças de precisão. Sobre a dinâmica do fato, explicou que a árvore fica próxima ao terreno da casa de
Gilmar
, destacando que o local em que ele foi abordado não era seu domicílio, sendo a droga encontrada em um bananal [em um terreno baldio].

O agente estatal aduziu ainda que desconfiaram do acusado
Gilmar
justamente em razão do comportamento nervoso e pelo fato de ficar olhando para a bananeira [local em que estava escondida a droga], o que acarretou tirocínio policial, ocasião em que perguntaram ao increpado sobre essa situação, ele nada disse e, assim, procederam a busca e encontraram os entorpecentes.

Continuou seu testemunho aduzindo que
Gilmar
foi questionado acerca dessas substâncias proscritas e afirmou que pertencia ao seu sobrinho [também conhecido no meio policial por envolvimento em ilícitos, o vulgo “Amarelinho” (
Ueverton
)] e, estava guardando o material ilícito, bem como comercializando naquele local em que estava sentado. Ato contínuo, quando a guarnição estava se retirando,
Ueverton
apareceu, entretanto, quando avistou a viatura, empreendeu fuga, sendo posteriormente detido pela guarnição. Nesse momento, nada ilícito foi encontrado com esse segundo elemento, oportunidade em que ficou silente sobre o fato ora apurado, aduzindo que ele havia recém-saído da cadeia. Ao final, disse que não tinha conhecimento de notícias de
Ueverton
traficando drogas depois da saída da prisão. [Relatório de mídias, ID 136152894].

Por sua vez, o investigador de polícia
Paulo Cristiano de Souza
, em juízo, iniciou suas declarações abrindo parênteses para contextualizar situação anterior ao fato ora investigado, aduzindo que a Polícia Civil realizou prisões e apreensões de exorbitantes quantidades de drogas, escondidas em um pé de bananeira, localizado na lateral da casa do réu
Gilmar
. Destacou que, após essa ocorrência, passou a monitorar a residência desse acusado sobre possível mercancia de drogas, porém tomou conhecimento que
Gilmar
foi preso pela Polícia Militar com substâncias proscritas, apreendidas perto das citadas bananeiras. Pontuou também, que após as prisões, passou a acompanhar o monitoramento eletrônico do réu
Ueverton
e concluiu que o endereço dele [informado no Fórum] não correspondia ao domicílio que frequentava. Assim, passou a monitorar os endereços que
Ueverton
frequentava e, pelo relatório da tornozeleira, ele circulou várias vezes na região em que a droga foi apreendida.

Acrescenta, ainda, que poucos dias antes dessas prisões a Polícia Civil recebeu duas denúncias anônimas informando que o acusado
Ueverton
estava traficando drogas na cidade. Mencionou que esse acusado mantinha vínculo de amizade com integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e estava residindo a cem metros da residência do tio,
Gilmar
. [Relatório de mídias, ID 136152894].

O também policial civil
Claudir Fontanive
, judicialmente, declarou que o recorrente
Ueverton
há oito anos já praticava condutas ilícitas, tanto que já foi preso por tráfico de drogas e homicídio. Asseverou que, depois dele sair da prisão, surgiram denúncias acerca do seu envolvimento com o narcotráfico e, após as prisões dos recorrentes pela Polícia Militar, levantou informações de que
Ueverton
de fato estava traficando drogas, bem como armazenando entorpecentes em outros bairros e, segundo relatório do monitoramento eletrônico, ele estaria frequentando diariamente a área em que foi encontrada a droga. Por derradeiro, afirmou que esse local fica próximo à residência do
Gilmar
. [Relatório de mídias, ID 136152894].

Destarte, malgrado os esforços da acusação, realmente carecem os autos de evidências probatórias aptas a fundamentar a condenação de

UEVERTON DE SOUZA SODRÉ

pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

In casu
, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos. Os agentes de segurança pública, mormente os policiais militares, apenas discorreram que o ora recorrente estava chegando ao local próximo à abordagem do réu
Gilmar
e empreendeu fuga, não sendo encontrado nada ilícito na posse de
Ueverton
após sua detenção. Aliás, apenas o
PM Joacir
afirmou que o réu
Gilmar
, informalmente, disse à guarnição que o material ilícito pertencia ao seu sobrinho, situação sequer mencionada pelo colega de farda [
Glaison
] que participou da prisão em flagrante de
Gilmar
e foi o responsável pela localização das substâncias ilícitas naquele local.

Convém destacar que as declarações dos policiais civis contemplaram a vida pregressa do réu
Ueverton
[seu envolvimento anterior com condutas ilícitas], o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica, que indicou que ele esteve no local em que as drogas foram apreendidas, bem como a existência de denúncias anônimas em seu desfavor. Ocorre que restou demonstrado por todos os agentes de segurança pública que aquela localidade – terreno baldio, com bananeiras – era amplamente conhecido no meio policial como ponto de comercialização de drogas, inclusive foi alvo de prisões de outros indivíduos com drogas [como destacou o
PC Paulo Cristiano
] e que ambos, tio e sobrinho, residiam bem próximos, podendo se concluir que
Ueverton
frequentava aquela região.

Saliento mais, perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os recorrentes negaram qualquer envolvimento na empreitada criminosa, aliás
Gilmar
destacou que nunca indicou
Ueverton
como sendo o proprietário do material ilícito. [Relatório de mídias, ID 136152894].

Destarte, o brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes em relação ao apelante
UEVERTON DE SOUZA SODRÉ
, mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a apreensão de drogas no

terreno baldio em que estava o réu
Gilmar
, local em que sequer estava o aquele acusado, não evidenciando concretamente quaisquer condutas típicas de sua parte ou mesmo vínculo subjetivo para a prática delituosa, de modo que para um decreto condenatório, imperativa se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Já em relação a
GILMAR SUDRÉ
não há como acolher o pleito absolutório ou a pretendida desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, justamente porque demonstrada à saciedade que, naquela situação de flagrante
, desenvolvia o comércio malsão, sendo localizado exorbitante quantidade de entorpecentes no terreno em que estava [inclusive seu comportamento causou estranheza nos policiais militares, que realizaram varredura pelo terreno e lograram êxito em apreender o material ilícito] –
06 (seis) porções de maconha equivalentes a 2,068kg (dois quilogramas e sessenta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 2,80g (dois gramas e oitenta centigramas)
.

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
GILMAR
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018). 4.
São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) – destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante
GILMAR
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
06 (seis) porções de maconha equivalentes a 2,068kg (dois quilogramas e sessenta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 2,80g (dois gramas e oitenta centigramas),
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: abordagem do apelante em região conhecida como ponto de comércio malsão, em atitude suspeita, sucedendo-se a busca no local e apreensão dos aludidos narcóticos.

A propósito, eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória em relação ao apelante
GILMAR SUDRÉ
e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
, afastando-se, portanto, os pleitos defensivos de absolvição e/ou desclassificação.
Por outro lado,
segue acolhida a tese absolutória em relação exclusivamente a UEVERTON DE SOUZA SODRÉ
, remanescendo prejudicada à análise das demais pretensões desse último recorrente.

II –

DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO:

Com tais considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado conjuntamente pelos sentenciados,
apenas para absolver
UEVERTON DE SOUZA SODRÉ
do delito de tráfico de entorpecentes, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, conservando-se, no mais, a condenação do recorrente
Gilmar Sudré
na
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta
Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, na ação penal n.º 1006869-26.2021.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022